Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 4o, LEI No 5.478/68. DATA DA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A melhor interpretação a ser dada ao art. 4o da Lei no 5.478/1967 é no sentido de que os alimentos provisórios serão devidos desde a data da sua fixação e não da citação do devedor, sob consequência de ofensa ao melhor interesse da criança e à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.